Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701581-37.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA COSTA DE QUEIROZ AGRAVADO: WALDIR XAVIER LOPES, WALDIR XAVIER LOPES DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo exequente, na ação de cumprimento de sentença n. 0704038-73.2018.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará-DF, contra decisão que indeferiu medidas atípicas na execução, quais sejam: inclusão do nome da parte devedora no cadastro de inadimplentes, bloqueio de sua carteira de motorista, constrição de valores a serem recebidos das operadoras de cartão de crédito, pesquisa ao INFOJUD, bem como determinação para de intimação do agravado-executado para que indique bens penhoráveis. O agravante defendeu que inúmeras foram as diligências realizadas no bojo dos autos da execução no intuito de localizar bens ou ativos financeiros em busca de satisfazer o crédito exequendo, sem que nenhuma obtivesse êxito. Alegou que não é hipótese de inexistência de bens penhoráveis, mas sim de desconhecimento do local para realização das diligências de constrição de bens, uma vez que o agravado, regularmente citado, não comunicou alteração do endereço. Ressaltou que as medidas coercitivas da execução decorrem da aplicação dos princípios da cooperação e da boa-fé processual. Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reformar a decisão “a quo”, autorizando a realização de medidas atípicas da execução e, no mérito, sua confirmação. Pediu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Com a entrada em vigor do novo CPC, cuja aplicação é subsidiária à Lei no 9.099/95, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, nos termos do art. 1.015, Parágrafo único, do CPC. Assim, conheço do recurso, admitindo seu processamento. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, devendo ser considerado, para aplicação da medida, a proporcionalidade e efetividade em relação ao débito e ao adimplemento da obrigação. Não obstante, entendo que a agravante não se desincumbiu, “a priori” de demonstrar os requisitos para o pedido de antecipação de tutela. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Sem embargo, verifica-se que foram realizadas várias pesquisas nos sistemas informatizados judiciais, sem qualquer êxito, há menos de 1 ano, de forma que não se mostra razoável a sua repetição contínua. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro caso em apreço. As outras medidas, extraordinárias que são, extrapolam os parâmetros da razoabilidade, por não oferecer efetividade à execução ou utilidade na prestação jurisdicional. Quanto à inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, ressalto que a referida norma consiste em uma faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade (ou não) de efetivação da medida de forma supletiva, caso verificada a existência de óbice para que o credor o faça pessoalmente, e às suas expensas. No caso em análise, não se desincumbiu a agravante, “a priori” de demonstrar o óbice. Acrescente-se, ainda, que o princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Nesse sentido, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. Em face do exposto, indefiro o efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para se manifestar em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022 18:26:51. Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora